Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não cumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo com base no art.485, inciso I, do CPC.

2. O princípio da instrumentalidade das formas ou do aproveitamento máximo dos atos processuais não prescreve indeterminadas oportunidades de manifestação ou providências às partes, sob pena de contrariar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

3. Apelação conhecida e não provida.